Tribunal: TJMT
Processo: 1022126-86.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022126-86.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COMERCIAL E PAPELARIA IPIRANGA LTDA - CNPJ: 32.931.594/0001-40 (EMBARGADO), RIAD FOUAD SALIM SALIM - CPF: 551.663.931-04 (EMBARGADO), ZIED HAYMOUR SALIM - CPF: 927.082.771-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Embargos de declaração. Taxa de segurança contra incêndio (tacin). Omissão configurada. Tema 1.282 do stf. Efeitos vinculantes. Reconhecimento da constitucionalidade. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e afastou a modulação de efeitos. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para custear serviços específicos de prevenção e combate a incêndios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral, com efeitos vinculantes, sobre a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas por serviços específicos de prevenção e combate a incêndios.

III.
Razões de decidir

3. A decisão embargada deixou de examinar a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral, o que configura omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, c/c parágrafo único, I, do CPC.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), firmou entendimento vinculante no sentido de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate”.

5. A aplicação do Tema 1.282 independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, bastando a publicação da decisão, nos termos do art. 1.040, III, do CPC e da jurisprudência do STJ.

6. A TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei n. 9.067/2008, corresponde à remuneração de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou colocados à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, atendendo aos critérios fixados no Tema 1.282.

7. O reconhecimento da omissão impõe a modificação do julgado, com efeitos infringentes, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da TACIN e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à aplicação do Tema 1.282 do STF em acórdão judicial justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional por remunerar serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte.

3. A tese firmada pelo STF em repercussão geral aplica-se imediatamente aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II, e 144, § 5º; CPC/2015, arts. 1.022, § único, I; 927, III; 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2025; STJ, AgInt nos EREsp 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e afastou a possibilidade de modulação dos seus efeitos
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX TUNC. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a nulidade dos débitos oriundos da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), em razão da sua inconstitucionalidade. O agravante alegou que a decisão contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral e defendeu a constitucionalidade da taxa, com base no RE nº 1.417.155/RN, requerendo a retratação da decisão ou o encaminhamento do recurso ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN contrariou o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral; e (ii) estabelecer se é possível aplicar modulação de efeitos à decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN no âmbito estadual, mesmo após decisão do STF com efeitos
ex tunc
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no RE 1179245 AgR-EDv, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN no Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex tunc
, afastando a modulação temporal pretendida pelo ente estadual.

4. A tese firmada no Tema 1.282 da repercussão geral reconhece a possibilidade de cobrança de taxas por serviços específicos prestados pelo Corpo de Bombeiros, mas não legitima a cobrança de taxa com base em serviço geral e indivisível como a TACIN, em desconformidade com o julgado específico sobre a legislação mato-grossense.

5. A decisão do STF na Reclamação nº 61136/MT cassou o acórdão estadual que havia limitado temporalmente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinando a observância da decisão proferida no RE 1179245.

6. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma a inaplicabilidade da modulação de efeitos na cobrança da TACIN, reconhecendo a sua inconstitucionalidade com efeitos retroativos.

7. A ausência de novos fundamentos relevantes no agravo interno justifica a manutenção da decisão agravada, em conformidade com o art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, deve produzir efeitos ex tunc, conforme decisão do STF no RE 1179245 AgR-EDv.

2. A tese firmada no Tema 1.282 da repercussão geral não legitima a cobrança da TACIN, quando esta se refere a serviço geral e indivisível.

3. A decisão estadual que modulou os efeitos da inconstitucionalidade da TACIN afronta a autoridade da decisão do STF e deve ser desconsiderada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, arts. 1.021, § 3º, 927, III e V, e 992.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021; STF, Rcl 61136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2023; TJMT, N.U 1040693-73.2018.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.02.2025
”.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral.

Afirma que o referido tema, julgado com efeito vinculante, reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos corpos de bombeiros militares.

Defende que o fundamento adotado no acórdão embargado, de que a TACIN possui natureza genérica e indivisível, já foi superado pelo entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, o qual afasta a vinculação exclusiva desses serviços à segurança pública e reconhece sua especificidade.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado.

(Id 284477861).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025